Tribunal: TJDFT
Processo: 0037914-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIDA. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a indenização de transporte recebida pelo autor/apelante em 1995, ao passar para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deve ou não ser ressarcida aos cofres públicos.

2. Compulsando os autos, observa-se que em 1995 o autor/apelante requereu o pagamento de Indenização de Transporte junto à Administração Pública, em razão de ter sido transferido para a reserva remunerada, e sob o argumento de que fixaria sua residência na cidade de Boa Vista/RR. Nesse circunstância, após o requerente ter recebido a citada verba em 1995, o Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurou procedimento de Tomada de Contas em 2007 e concluiu em 2016.

3. No que concerne a interpretação do artigo 37, §5o, da Constituição Federal, apenas serão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92, sendo que para os demais ilícitos, aplicar-se-á a regra da prescritibilidade nos termos do Tema no 666, como na presente demanda, haja vista que a definição de prática de ato de improbidade, doloso ou culposo, compete a órgão jurisdicional em ação própria para tanto e, na hipótese dos autos, não houve demanda judicial, já que a restituição pelo autor/recorrente se deu ainda na esfera administrativa decorrente de processo de tomada de contas especial.

4. Diante do princípio da legalidade e do dever/poder de autotutela, o Ente Público não pode se esquivar de observar prazo razoável para revisão de atos administrativos que resultem efeitos patrimoniais aos administrados, consoante disposto nos presente autos, em que se descontou verba indenizatória de transporte diretamente ligada à passagem do autor à inatividade tão somente após decisão final do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4.1. Verifica-se que a demora por mais de vinte anos na definição da situação jurídica do autor por meio da conclusão do tomada de contas especial evidencia a prescrição operada em favor do administrado, já que, mesmo aqueles atos que, em princípio, poderiam ser considerados irregulares sob o enfoque da estrita legalidade, em obediência à segurança jurídica, devem ser abrigados sob o manto da estabilidade, caso a revisão ocorra depois de desarrazoado lapso temporal de sua prática.

5. No que tange à decadência, segundo disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/99, aplicável aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, o direito de a Administração anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

6. Em consulta aos autos, não há qualquer prova de má-fé do autor/apelante ao perceber a aludida verba indenizatória, vez que o ora recorrente sequer era capaz de responder por seu atos no momento da concessão da citada indenização em 1995, já que, após o autor ser submetido à inspeção de saúde no CBMDF em 1994, restou constatado que o requerente estava incapaz definitivamente para o serviço do CBMDF, sendo considerado alienado mental, tanto é que, posteriormente, foi devidamente interditado. 6.1. Dessa forma, além de restar configurado nos autos a prescrição da pretensão do Ente Público, o direito da Administração em anular o ato que concedeu a supracitada indenização decaiu, já que houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei no 9.784/99.

7. Recurso de apelação da parte autora conhecido e provido. Sucumbência invertida.